Tribunal: TJSP
Processo: 0110760-32.2008.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança de débitos condominiais em fase de cumprimento de sentença. Extinção do feito em razão do pagamento (art. 924, II, do CPC). Cálculo elaborado por contador judicial, que foi homologado sem insurgência das partes. Depósito efetuado pelo executado no montante apurado. Insurgência do credor. Apelação da exequente alegando erro de cálculo diante da contabilização repetida

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança de débitos condominiais em fase de cumprimento de sentença. Extinção do feito em razão do pagamento (art. 924, II, do CPC). Cálculo elaborado por contador judicial, que foi homologado sem insurgência das partes. Depósito efetuado pelo executado no montante apurado. Insurgência do credor. Apelação da exequente alegando erro de cálculo diante da contabilização repetida dos depósitos realizados ás fls. 357, 357, 369 e 373 e o saldo da conta unificada, às fls. 750. Pedido elaborado perante o juízo de origem afastado por preclusão. Cálculos manifestamente equivocados. O erro material havido enseja a necessidade de correção, de modo que, existindo ainda uma diferença em aberto, necessária se faz a continuidade da atuação executória para alcançar a integral satisfação. Afastamento da extinção e prosseguimento da execução para cobrança da diferença em aberto. RECURSO PROVIDO.